Tribunal: CARF
Processo: 13502.900907/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900907/2011-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.540 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, a fim de que a autoridade preparadora reproduza, nos presentes autos,
a diligência requerida no processo de no 13502.900721/2011-73.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza (Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Laercio Cruz Uliana Junior.

Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos do PIS com
origem no 2o trimestre de 2006.
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, passamos a transcrever o
Relatório da decisão de primeira instância administrativa:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório
eletrônico proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari -
DRF/CCI que reconheceu parte do crédito pleiteado e homologou parcialmente
a compensação declarada pela contribuinte, cujas conclusões encontram-se no
Parecer DRF/CCI/SAORT no 093/2011 (fls. 61/74).
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de
crédito da Contribuição para o PIS/Pasep apurado no regime não-cumulativo
relativo ao 2o trimestre de 2006, no valor de R$27.999,85, utilizado pela
interessada na compensação de débitos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900907/2011-22
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

A autoridade fiscal, após análise da farta documentação apresentada pela
contribuinte, deferiu o direito creditório no valor de R$11.973,74 e homologou
parcialmente a compensação declarada.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade, sendo esses os pontos de sua irresignação, em síntese:
1. Com o fito de ter seu pleito de ressarcimento analisado pela Receita Federal,
impetrou Mandado de Segurança registrado sob o no 16156-09.2011.4.01.3300,
cuja liminar proferida em 26/04/2011 lhe foi favorável, sendo surpreendida com
o deferimento parcial do pedido por parte da DRF/Camaçari;
2. Quanto ao saco 81X60 16X32, não se creditou do IPI na apuração daquele
imposto, como comprova o Livro de Registro de Apuração do IPI, razão pela
qual se utilizou do valor apenas para compor a base de cálculo do crédito do PIS
e da Cofins, não havendo, pois, que se falar em qualquer prejuízo ao erário
público, citando Soluções de Consulta de Superintendências Regionais da
Receita Federal que corroborariam seu entendimento;
3. Após relacionar os centros de custo cadastrados no departamento industrial,
responsável pela produção de fertilizantes, afirma ter direito aos créditos do PIS
e da Cofins sobre pagamentos realizados em face de serviços utilizados e
aquisição de peças de reposição e manutenção, independentemente do centro de
custo em que estejam contabilizados, tendo em vista que todos eles apresentam
estrita relação com o seu processo produtivo;
4. Para apurar as glosas dos créditos do PIS e da Cofins, o auditor tomou por
base a segregação contábil por centros de custo, o que não encontra respaldo na
legislação, pois exige-se a análise da relação intrínseca do serviço com a
atividade fim da empresa, e a conseqüente caracterização do serviço como
insumo;
5. Em face da complexidade e da especialidade do seu processo produtivo, não
raras são as vezes em que há contratação de um prestador para a realização de
serviços em mais de uma etapa do processo, e, nessas hipóteses, em que não há
forma de individualização dos boletins de medição, há a utilização do centro de
custo “manutenção” (4011608);
6. Como ilustração, descrevem-se os serviços relativos a algumas notas fiscais
cuja apropriação de crédito foi glosada pelo auditor, restando evidenciada a
coerência da contabilização do dispêndio com os serviços apontados no centro
de custo 401608 – manutenção;
7. Cita Soluções de Consulta e de Divergência publicadas pela RFB, bem como
julgado do CARF, que confirmam a possibilidade de apropriação de créditos do
PIS e da Cofins relativos a gastos com serviços de manutenção em máquinas e
equipamentos aplicados no processo produtivo;
8. A segregação contábil por centros de custo também fundamentou a glosa dos
valores informados no DACON como “outras operações com direito a crédito”,
que se referem, conforme mencionado pelo próprio parecer que lastreou o
Despacho Decisório, a peças de reposição e manutenção;
9. Conclui-se que, pela sua natureza, as peças foram consideradas como
passíveis de apropriação dos créditos das referidas contribuições, e não se
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

percebe questionamento sobre a existência de notas fiscais a sustentar a
contabilização dos valores correspondentes;
10. O auditor optou por reconhecer o direito da interessada à apropriação de
crédito sobre as peças, e outra não poderia ser sua atitude, tendo em vista a
evidente essencialidade das peças de reposição e manutenção cujas despesas
originaram o crédito, tendo fundamentado a glosa apenas no frágil argumento
de segregação dos valores por centro de custo, o que não encontra respaldo na
lei, pois exige-se que o custo seja analisado de modo individualizado,
permitindo-se o julgamento de sua participação direta, ou não, no processo
produtivo da empresa;
11. Quanto à locação de máquinas e equipamentos, o auditor glosou os créditos
por entender que, devido à incidência do ISS em determinadas notas fiscais, não
estaria caracterizado o negócio jurídico de locação, mas sim a prestação de
serviço, não ensejando direito ao crédito;
12. Ao contrário do que crê o auditor, as notas fiscais decorrem efetivamente de
contratos firmados cujo objeto é a locação de máquinas e equipamentos, nos
quais houve a cessão de mão de obra especializada para operá-los, fato este que
ensejou a incidência do ISS;
13. Da simples análise dos contratos firmados e das notas fiscais emitidas,
constata-se que, mesmo nos casos em que há disponibilização pelo locador da
mão de obra necessária, a interessada adquire temporariamente a posse direta do
equipamento, tendo total gestão sobre ele e inclusive responsabilizando-se pelo
resultado de sua utilização;
14. O operador do equipamento deve seguir as ordens da interessada, que define
unilateralmente quando e como utilizá-lo, e, desta sorte, a sua existência não
desnatura o contrato como sendo de locação, consoante já decidiu o STF em
análise acerca da incidência do ISS;
15. Se por equívoco das locadoras houve destaque e recolhimento do ISS sobre
a totalidade dos valores contidos nos documentos fiscais, o fato em nada altera a
natureza jurídica da operação, muito menos o seu direito ao creditamento do
PIS e da Cofins;
16. Não há motivos para a vedação à apropriação de tais créditos, pois atendeu
aos dois requisitos previstos no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002,
e no 10.833, de 2003, quais sejam, que o imóvel, máquina ou equipamento
locado seja utilizado na atividade da empresa e que a contraprestação pelo
aluguel seja pago a pessoa jurídica;
17. Grande parte dos contratos de locação firmados refere-se a equipamentos
que realizam o transporte entre as unidades produtivas da interessada, dentro do
mesmo estabelecimento fabril, na forma de transporte de matéria prima dos
centros de custo para o processo de acidulação, para transformação em
fertilizante em pó, e transporte de fertilizante em pó para o processo de
granulação, no qual ocorrerá a transformação em fertilizante em grão;
18. Da breve análise do processo produtivo da empresa, verifica-se que as
máquinas e equipamentos, bem como os serviços específicos de mão de obra
utilizados, são imprescindíveis para a continuidade do seu processo produtivo,
enquadrando-se no conceito de insumo adotado pela RFB;
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

19. Após contestar especificamente os itens glosados, a manifestante faz uma
análise sobre o conceito de insumos para fins de apropriação dos créditos de PIS
e de Cofins, ressaltando que todos os bens e serviços cujas aquisições foram
glosadas estão inseridos em tal conceito e são de extrema importância para sua
atividade empresarial;
20. A tentativa de equiparação do conceito do IPI com o do PIS e da Cofins não
é plausível, tratando-se de tributos de materialidade absolutamente distinta,
conforme doutrina e jurisprudências do CARF e do Judiciário que transcreve;
21. O conceito de insumo aplicável ao PIS e à Cofins deve ser o mesmo
aplicável ao imposto de renda, visto que, para se auferir lucro, é necessário
antes se obter receita;
22. Por fim, requer a produção de todos os meios de prova, bem como, caso se
entenda necessária, a realização de diligência, além de requerer a realização de
perícia, indicando seu perito e formulando quesitos.
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no
1006998-
88.2017.4.01.3400 contra o Coordenador Geral de Contencioso Administrativo
e Judicial – Cocaj e o Subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita
Federal do Brasil, tendo sido exarada decisão deferindo liminar “para
determinar à autoridade impetrada que proceda à distribuição, análise e
decisão das Manifestações de Inconformidade (...) no prazo total de 90
(noventa) dias”, da qual os impetrados foram cientificados em 17/07/2017.
Em 01/08/2017 o presente processo foi encaminhado a esta Turma de
Julgamento.

A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/SDR n.o 15-43.495,
de 28/09/2017 (fls. 220 e ss.), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/04/2006 a 30/06/2006
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão
somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam
aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade.
CRÉDITOS. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS
DE PESSOAS JURÍDICAS.
A atividade empresarial de “locação de bens móveis” tem natureza distinta da
atividade de “prestação de serviços”. Aquela é obrigação de dar; esta, obrigação
de fazer. Dessa forma, gastos relativos à prestação de serviços, em que houve,
inclusive, incidência do ISS, não se caracterizam como aluguel de máquinas e
locação de equipamentos.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
331 e ss., por meio do qual aduz, em síntese, depois de relatar os fatos e tecer comentários sobre
o conceito de insumos, contesta a glosa dos seguintes itens:
a) Insumo Saco 81x60 16x32 (o valor do IPI destacado nas notas fiscais de
aquisições, embora recuperável, a princípio, não foi aproveitado, motivo pelo qual deve-se
reconhecer os créditos de PIS e COFINS pleiteados, sob pena de, caso contrário, se anular
por completo a sistemática da não cumulatividade e, consequentemente, o princípio da
capacidade contributiva);
b) Serviços Utilizados como Insumos (diz que, embora não vinculados
diretamente ao processo produtivo, tais serviços seriam imprescindíveis na realização de sua
atividade empresarial);
c) Créditos sobre Aluguéis de Máquinas e Equipamentos (diz que, tais despesas,
assim consideradas como aluguel de máquinas e equipamentos ou serviços utilizados como
insumos, possuiriam vinculação direta ao processo de produção da Recorrente, sendo essenciais
à consecução de suas atividades empresariais);
d) Peças de Reposição e Manutenção (a DRJ entendeu, equivocadamente, por
bem manter a glosa das despesas relativas às peças de reposição e manutenção que não foram
destinados aos centros de custo diretamente vinculados ao processo produtivo da Recorrente);
Por meio da petição de fls. 399 e ss., anexa Laudo Técnico Complementar
referente à utilização dos insumos: (i) soda cáustica; (ii) lona agrícola colorida; (iii) mangueira
conjugada oxigênio; (iv) barrilha leve; (v) lona terreiro; (vi) big bag descartável; (vii) saco
valvulado 50x70; (viii) despesa com aluguel de máquinas e equipamentos para transporte da
matéria-prima; e (ix) despesas decorrentes de serviços aduaneiros incorridos na importação da
matéria-prima.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento/compensação de crédito de PIS
não cumulativa, oriundo do 2o trimestre de 2006.
Nos autos do processo administrativo de no 13502.900721/2011-73, em que
debatidas matérias idênticas, mas referente a período diverso, convertemos o julgamento em
diligência, também aqui necessária, a fim de dirimir dúvidas de forma a permitir o julgamento do
litígio.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.540 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

Nesse contexto, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que a autoridade preparadora reproduza, nos presentes autos, a
diligência requerida no processo de no 13502.900721/2011-73.
Ao término do procedimento, deve elaborar Relatório Fiscal Conclusivo sobre os
fatos apurados na diligência, para o qual deverão ser observados os termos da Nota
SEI/PGFN no 63/2018 e do Parecer Cosit no 05/2018, sendo-lhe oportunizado manifestar-se
sobre a existência de outras informações e/ou observações que julgar pertinentes ao
esclarecimento dos fatos.
Encerrada a instrução processual, a Recorrente deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, sem ou com apresentação de
manifestação, devem os autos serem devolvidos a este Colegiado para continuidade do
julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital